Tribunal: TJES
Processo: 5013240-35.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013240-35.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WILLIAN PEREIRA SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. RETIFICAÇÃO DA PENA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1 – Diante da ausência de fundamentação idônea na primeira fase dosimétrica, necessária a fixação da pena-base no mínimo legal. 2 – Impossível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, uma vez que incompatível com a condenação pelo crime de associação para o narcotráfico. 3 – A fixação da fração de 2/3 no reconhecimento da causa especial de aumento de pena da interestadualidade deve ser mantida, haja vista que os réus se aproximaram do destino final onde entregariam grande quantidade de droga. 4 – Parcial procedência.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013240-35.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WILLIAN PEREIRA SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013240-35.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WILLIAN PEREIRA SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. RETIFICAÇÃO DA PENA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1 – Diante da ausência de fundamentação idônea na primeira fase dosimétrica, necessária a fixação da pena-base no mínimo legal. 2 – Impossível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, uma vez que incompatível com a condenação pelo crime de associação para o narcotráfico. 3 – A fixação da fração de 2/3 no reconhecimento da causa especial de aumento de pena da interestadualidade deve ser mantida, haja vista que os réus se aproximaram do destino final onde entregariam grande quantidade de droga. 4 – Parcial procedência.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal manejada por
WILLIAN PEREIRA SANTOS
em face da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0001055-29.2013.8.08.0067, a qual condenou o revisionante pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, “caput” e 35 c/c 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena 21 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 2500 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em sua petição inicial, o autor pugna pelo redimensionamento das penas-bases, conduzindo-as ao mínimo legal; aplicação da fração de 1/6 em razão da atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, redução do patamar referente à causa de aumento de pena aplicada.

Em parecer ministerial, a Procuradoria Geral de Justiça (id. 1080109) manifestou-se pela procedência parcial dos pedidos.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013240-35.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WILLIAN PEREIRA SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de revisão criminal manejada por
WILLIAN PEREIRA SANTOS
em face da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0001055-29.2013.8.08.0067, a qual condenou o revisionante pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, “caput” e 35 c/c 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena 21 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 2500 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em sua petição inicial, o autor pugna pelo redimensionamento das penas-bases, conduzindo-as ao mínimo legal; aplicação da fração de 1/6 em razão da atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, redução do patamar referente à causa de aumento de pena aplicada.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

Conforme se depreende do caderno processual, pugna o revisionante inicialmente, pelo redimensionamento das penas fixadas, as quais passo a analisar individualmente.

No que se refere ao crime de tráfico de drogas, verifico que o Magistrado sentenciante fixou a pena nos seguintes termos:

“
a) No tocante ao crime previsto no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06:

Culpabilidade:
está evidenciada na forma como praticara a conduta criminosa;
antecedentes:
maculados, haja vista que responde a outros processos criminais na Comarca da Serra (inclusive já fora condenado em 1
a
. instância em um deles), pela prática de tráfico de drogas;
personalidade:
não há elementos de convicção capazes de apontar alguma anormalidade, devendo ser considerada a presente circunstância em seu favor;
conduta social:
não há elementos apontando que o réu tenha comportamento negativo em sociedade, razão pela qual deve ser considerada em seu benefício;
motivos:
é a própria mercância de entorpecentes visando o lucro, situação prevista na própria elementar;
circunstâncias:
são graves, em virtude do transporte interestadual de drogas, mas que não pode ser levada em seu desfavor, haja vista que se configura numa causa de aumento de pena;
consequências do crime:
são gravíssimas, pois o bem jurídico que se procura tutelar aqui é a saúde pública;
comportamento da vítima:
em nada contribuiu para o fato, já que a mesma é a sociedade.

Em virtude do exposto, fixo a pena base em
8 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na segunda fase do modelo trifásico de dosimetria da pena, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea, na forma do art. 65, III, alínea “d” do CP, razão pela qual reduzo a sua pena para
7 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
. Deixo de operar qualquer modificação nos dias-multa na segunda fase da dosimetria da pena por me filiar a corrente amplamente majoritária que sedimentou entendimento neste sentido. Inexistem agravantes.

Não vislumbro a incidência de qualquer causa de diminuição de pena, em especial a prevista no parágrafo 4o., do art. 33, da lei n. 11.343/2006, eis que o acusado integra associação criminosa, além de possuir demonstrados maus antecedentes.

Verifico a causa de aumento de pena prevista no inciso V, do art. 40, da lei n. 11.343/06, razão pela qual aumento a pena no máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), dada a
VULTOSA
quantidade de droga transportada entre o Estado de Minas Gerais e o Espírito Santo, fixando a sua pena no patamar de
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa
,
pena esta que torno definitiva
. Valoro a pena de multa em 1/30 do salário-mínimo, em virtude da ausência de elementos para apontar a real situação econômica do réu.

O regime de cumprimento de pena será o
fechado
, haja vista a gravidade das circunstâncias judiciais apontadas, bem como pela sua periculosidade demonstrada, além do caráter hediondo da conduta criminosa praticada.

Verifica-se claramente, como muito bem asseverado, pela Procuradoria Geral de Justiça, que os vetores da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime valoradas negativamente pelo Magistrado sentenciante, mediante fundamentação genérica, sem especifidades do caso concreto, valendo-se inclusive da existência de processos em curso para o recrudescimento da pena, o que é vedado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, diante da neutralização das referidas circunstâncias judiciais, conduzo a pena ao mínimo legal.

Na segunda fase dosimétrica, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Entretanto, neste momento, diante da fixação da pena-base no mínimo legal, em estrita observância aos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça deixou de aplica-la ante à impossibilidade de condução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase dosimétrica, pugna a defesa pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Em que pese o pleito apresentado, entendo que não merece acolhida, haja vista a incompatibilidade da concessão do benefício quando presente a condenação pelo crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, uma vez que há demonstração de dedicação do revisionante a atividades criminosas.

Por fim, no que se refere ao pedido de redução da fração adotada no reconhecimento da causa especial de aumento de pena, prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, concluo que melhor sorte não assiste ao revisionante.

Isso porque, verifica-se que o autor e seus comparsas saíram da cidade de Resplendor/MG com destino ao município de Serra/ES, tendo sido presos na cidade de João Neiva, próximo do destino final, o que permite a aplicação da fração máxima.

Ademais, a quantidade de droga apreendida permite também o recrudescimento da pena, razão pela qual, mantenho o patamar de 2/3.

Diante de tais digressões, fixo a pena em 8 anos e 4 meses de reclusão e o pagamento de 834 dias-multa.

No que se refere ao crime de associação para o narcotráfico, verifico que o Magistrado sentenciante assim se manifestou:

“
b) No tocante ao crime previsto no art. 35 da lei 11.343/06:

Culpabilidade:
está evidenciada na forma como praticara a conduta criminosa;
antecedentes:
maculados, haja vista que responde a outros processos criminais na Comarca da Serra (inclusive já fora condenado em 1
a
. instância em um deles), pela prática de tráfico de drogas;
conduta social:
não há elementos apontando que o réu tenha comportamento negativo em sociedade, razão pela qual deve ser considerada em seu benefício;
motivos:
é a facilitação da própria mercância de entorpecentes por terceiros, situação descrita no tipo penal;
circunstâncias:
são desfavoráveis, em virtude do transporte interestadual de drogas, mas que não pode ser levada em seu desfavor, haja vista que se configura numa causa de aumento de pena;
consequências do crime:
são gravíssimas, pois o bem jurídico que se procura tutelar aqui é a saúde pública;
comportamento da vítima:
em nada contribuiu para o fato, já que a mesma é a sociedade.

Em virtude do exposto, fixo a pena base em
6 (seis) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
.

Na segunda fase do modelo trifásico de dosimetria da pena, não verifico a presença de qualquer atenuante ou agravante, haja vista que o acusado sequer confessara a prática deste delito, negando qualquer associação com os demais acusados para a mercância de entorpecentes.

Não vislumbro a incidência de qualquer causa de diminuição de pena, em especial a prevista no parágrafo 4o., do art. 33, da lei n. 11.343/2006, eis que o acusado integra associação criminosa.

Verifico a causa de aumento de pena prevista no inciso V, do art. 40, da lei n. 11.343/06, razão pela qual aumento a pena no máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), dada a
VULTOSA
quantidade de droga transportada entre o Estado de Minas Gerais e o Espírito Santo, fixando a sua pena no patamar de
10 (dez) anos de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
,
pena esta que torno definitiva
. Valoro a pena de multa em 1/30 do salário-mínimo, em virtude da ausência de elementos para apontar a real situação econômica do réu.

O regime de cumprimento de pena será o
fechado
, haja vista a gravidade das circunstâncias judiciais apontadas, bem como pela sua periculosidade demonstrada, além do caráter hediondo da conduta criminosa praticada.

Realizando o somatório das penas do acusado, na forma do art. 69 do CP, o mesmo terá de cumprir
21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, na forma da lei n. 8.072/90;
e, realizar o pagamento de 2.500 (dois mil e quinhentos) dias-multa, sendo valorados cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo.”

Assim como no caso da fixação da pena-base do delito de tráfico de drogas, verifico que o Magistrado se valeu de fundamentação inidônea para exasperar a pena na primeira fase dosimétrica, razão pela qual, conduzo-a ao mínimo legal.

Na segunda fase dosimétrica, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Entretanto, neste momento, diante da fixação da pena-base no mínimo legal, em estrita observância aos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça deixou de aplica-la ante à impossibilidade de condução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase dosimétrica, pugna a defesa pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Em que pese o pleito apresentado, refuto o pedido, uma vez que diante da condenação pelo crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, há demonstração de dedicação do revisionante a atividades criminosas, elemento que impede a concessão do benefício.

Por fim, no que se refere ao pedido de redução da fração adotada no reconhecimento da causa especial de aumento de pena, prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, concluo que melhor sorte não assiste ao revisionante.

Isso porque, verifica-se que o autor e seus comparsas saíram da cidade de Resplendor/MG com destino ao município de Serra/ES, tendo sido presos na cidade de João Neiva, próximo do destino final, o que permite a aplicação da fração máxima.

Ademais, a quantidade de droga apreendida permite também o recrudescimento da pena, razão pela qual, mantenho o patamar de 2/3.

Diante de tais digressões, fixo a pena em 5 anos de reclusão e o pagamento de 1167 dias-multa.

Na forma do artigo 69, do Código Penal, fixo a pena definitiva em 13 anos e 4 meses de reclusão e o pagamento de 2001 dias-multa.

Deixo de realizar a detração, ante a ausência de elementos suficientes para os cálculos, deixando tal procedimento a cargo do juízo das execuções penais.

Mediante tais fundamentos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal, para redimensionar a pena aplicada para 13 anos e 4 meses de reclusão e o pagamento de 2001 dias-multa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para, desconstituindo a coisa julgada, reduzir a pena do revisionando para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 2.001 (dois mil e um) dias-multa.